Tribunal: TRF3
Processo: 5016074-81.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
255/1006)

5016074-81.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016074-81.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JACYR PASTERNAK

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GUARDA LATERCA - SP424571-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA SILVA - SP287687-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE DE MORAES STAMPONE - SP466763-E

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROCCO LABBADIA NETO - SP402216-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO GLOBAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. A embargante sustenta omissão quanto à distinção entre os valores discutidos no mandado de segurança e em ação ordinária conexa, bem como contradição ao se afastar a análise fragmentada da controvérsia, apesar de a Administração Tributária realizar cobranças de forma segmentada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da autonomia dos valores objeto do mandado de segurança; e (ii) saber se há contradição ao se afastar a possibilidade de análise fragmentada da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a pretensão deduzida exige a apuração global da obrigação tributária, com imputação de pagamentos e eventual encontro de contas, o que inviabiliza a via mandamental.

5. A alegação de autonomia de determinado recolhimento foi afastada, pois a verificação da suficiência dos pagamentos não comporta análise fragmentada, especialmente diante dos reflexos da ação ordinária conexa.

6. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a forma de cobrança administrativa não altera a necessidade de análise global da obrigação tributária na via judicial.

7. A tese de que seria possível o fracionamento da controvérsia revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito.

8. Inexistente omissão ou contradição quanto aos dispositivos legais invocados.

9. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo possível a utilização dos embargos com finalidade exclusiva de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

2. A pretensão que demanda a apuração global da obrigação tributária é incompatível com a via mandamental;

3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ quanto aos limites dos embargos de declaração e à impossibilidade de sua utilização para rediscussão do mérito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016074-81.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JACYR PASTERNAK

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GUARDA LATERCA - SP424571-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA SILVA - SP287687-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELE DE MORAES STAMPONE - SP466763-E

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROCCO LABBADIA NETO - SP402216-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JACYR PASTERNAK em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a distinção entre o objeto do mandado de segurança e o da ação ordinária conexa, bem como que o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a possibilidade de fracionamento da controvérsia, embora a própria Administração Tributária proceda à cobrança de forma segmentada.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com eventual modificação do julgado, bem como o prequestionamento da matéria.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II), ou para corrigir erro material (inc. III).

Passo ao exame dos vícios alegados.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à adequação da via mandamental, concluindo que a pretensão deduzida pressupõe a análise global da obrigação tributária, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

Nesse sentido, consignou expressamente o julgado:

“Em outras palavras, não se trata de impugnação a ato administrativo isolado, autônomo e de conteúdo exclusivamente jurídico, mas de pretensão que exige a apuração global da obrigação tributária, considerada a totalidade da base de cálculo, a natureza das rubricas envolvidas, a correta imputação dos valores pagos e os reflexos do desfecho da Ação Ordinária no 0016872-89.2009.4.03.6100.”

Como se vê, a alegação de que o valor recolhido sob determinado código não se confunde com aquele discutido na ação ordinária conexa foi devidamente considerada, tendo sido afastada justamente porque a controvérsia não comporta análise fragmentada.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão da conclusão adotada.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, o que não se verifica na hipótese.

No caso, o acórdão foi claro ao reconhecer que a pretensão deduzida demanda a análise global da obrigação tributária, com a necessária imputação de valores e eventual encontro de contas entre recolhimentos administrativos e depósitos judiciais, circunstância incompatível com a via mandamental.

A alegação de que a Administração Tributária teria promovido a cobrança de forma fragmentada não evidencia qualquer incoerência interna do julgado, mas, no máximo, traduz inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que a forma de atuação administrativa não altera a natureza da pretensão deduzida em juízo nem afasta a necessidade de dilação probatória.

Assim, inexiste contradição no acórdão embargado, mas mera discordância da parte embargante quanto ao entendimento firmado.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pela embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ainda que os embargos de declaração possam ter essa finalidade, é indispensável a observância dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo a sua oposição exclusiva com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO GLOBAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. A embargante sustenta omissão quanto à distinção entre os valores discutidos no mandado de segurança e em ação ordinária conexa, bem como contradição ao se afastar a análise fragmentada da controvérsia, apesar de a Administração Tributária realizar cobranças de forma segmentada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da autonomia dos valores objeto do mandado de segurança; e (ii) saber se há contradição ao se afastar a possibilidade de análise fragmentada da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a pretensão deduzida exige a apuração global da obrigação tributária, com imputação de pagamentos e eventual encontro de contas, o que inviabiliza a via mandamental.

5. A alegação de autonomia de determinado recolhimento foi afastada, pois a verificação da suficiência dos pagamentos não comporta análise fragmentada, especialmente diante dos reflexos da ação ordinária conexa.

6. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a forma de cobrança administrativa não altera a necessidade de análise global da obrigação tributária na via judicial.

7. A tese de que seria possível o fracionamento da controvérsia revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito.

8. Inexistente omissão ou contradição quanto aos dispositivos legais invocados.

9. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo possível a utilização dos embargos com finalidade exclusiva de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

2. A pretensão que demanda a apuração global da obrigação tributária é incompatível com a via mandamental;

3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ quanto aos limites dos embargos de declaração e à impossibilidade de sua utilização para rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão